Tribunal: TJMT
Processo: 1030178-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030178-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGANTE), CAMPO NOVO DO PARECIS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.499.332/0001-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), CAMPO NOVO DO PARECIS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.499.332/0001-72 (EMBARGADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 1.213/2007 – CRIAÇÃO DO CARGO DE CONTROLADOR MUNICIPAL – OBSCURIDADE QUANTO À NATUREZA DE PROVIMENTO EM COMISSÃO À LUZ DO TEMA 1010/STF E RE
1.443.836/MT
– INEXISTÊNCIA –DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TODA A LEI – PEDIDO RESTRITO A UM DOS SEUS DISPOSITIVOS – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO – VÍCIOS DE J
ULGAMENTO
EXTRA PETITA
E CONTRADIÇÃO CONFIGURADOS – INVIABILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO AO ART. 7º, §1º, DA LEI 1.213/2007 – AFASTAMENTO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS – EMBARGOS DO REQUERIDO ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA RESTRINGIR A DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1.
A mera menção ao fato de o colegiado do Órgão Especial já ter entendido, em outra ação direta de inconstitucionalidade, que o cargo de Controlador Municipal é de provimento em comissão não torna obscuro o acórdão recorrido, à luz do Tema 1010/STF e do quanto decidido no RE nº 1.443.836/MT, pois a sua redação é clara no sentido de que a Lei municipal nº 1.213/2007 foi declarada inconstitucional não em razão da natureza jurídica do referido cargo, mas em virtude da falta de descrição minuciosa das suas atribuições, o que dificulta a aferição da regularidade de sua criação no Município de Campo Novo dos Parecis.

2. À luz do princípio da congruência ou adstrição e não sendo o caso de inconstitucionalidade por arrastamento, a decisão colegiada em sede de controle abstrato de constitucionalidade deve restringir-se ao que foi requerido na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de incorrer em julgamento
ultra petita
.

3. Hipótese em que se mostra imperioso, no caso dos autos, o decote da decisão colegiada na parte que excedeu o pedido autoral, limitando-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal nº 1.213/2007 ao seu art. 7º, §1º, único dispositivo questionado na ação direta.

4. Sendo a omissão do art. 7º, §1º, da Lei nº 1.213/2007 em especificar minuciosamente as funções do cargo de Controlador Municipal de Campo Novo do Parecis incompatível com as Constituições Federal e Estadual, escorreita a declaração de sua inconstitucionalidade em detrimento da mera imposição, ao Gestor, do suprimento do referido vício de constitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT
e pelo

Município de Campo Novo do Parecis

contra o acórdão deste Órgão Especial que, à unanimidade, julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade
“
para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.213/2007, por expressa violação ao princípio da investidura e ofensa aos requisitos indispensáveis ao cargo em comissão, previstos no art. 37, II, e V, da Constituição Federal, simetricamente espelhado no art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/1999, para manter a vigência da lei impugnada por mais 06 (seis) meses, período em que a Administração Pública Municipal deverá promulgar norma detalhando as atribuições do cargo”
.
(Id 223137677)

Em seu recurso, a
Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT
sustenta que o acórdão embargado contém obscuridade que deve ser sanada, na medida em que
afirmou que o Controlador Municipal
pode ser escolhido livremente e que
“não se aplica em relação ao desempenho de funções institucionais concernentes à direção do Órgão de Controle Interno
” o conceito da regra de concurso, pois
“
que pressupõe uma relação de confiança”
.”,
pois essa conclusão pode ser interpretada em colisão ao entendimento esposado no Tema 1.010/STF e no Recurso Extraordinário nº 1.443.836/MT, dos quais se extrai que somente se justifica a criação de cargo de provimento em comissão para o exercício das funções de direção, chefia e assessoramento.

Assegura, neste contexto, a necessidade de se esclarecer
“se é permitido, legal e Constitucional o
(sic)
“diplomas normativos que preveem o preenchimento do cargo de Controlador-Geral por comissionados,” ou se este também deve obedecer o TEMA 1.010 do STF, para que não haja interpretações errôneas e gere demandas a se abarrotar neste sodalício por erro ou dificuldade de entendimento”.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“para esclarecer o teor da decisão embargada e reforma-la de modo a superar as contradições apontadas”.
(Id 225051150)

De seu turno, o
Município de Campo Novo do Parecis
, em seu recurso, defende que o acórdão recorrido contém obscuridade, contradição e é
extra petita
, pois extrapolou o pedido formulado na ação direta e declarou a inconstitucionalidade integral da Lei municipal nº 1.213/2007, atingindo, além do cargo de Controlador Interno, também o de Auditor Público Interno, cuja constitucionalidade não foi discutida na demanda.

Assevera, neste ponto, que
“Não há divergência entre as partes quanto à forma de investidura do cargo de Auditor Público Interno, razão pela qual, declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal 1.213/2007 afetaria intrinsecamente os servidores empossados nos respectivos cargos e a própria existência do Sistema de Controle Interno do Município de Campo Novo do Parecis como um todo”.

Expõe que o acórdão recorrido também contém contradição quanto à investidura para o cargo de Controlador Municipal, pois
“durante toda a fundamentação apresentada o Relator entende que não há inconstitucionalidade da lei pelo provimento do cargo por servidor comissionado, ou seja, o Cargo de Controlador Interno pode sim ser usado por servidor comissionado, desde que suas atribuições sejam compatíveis com a investidura em cargo comissionado, ou seja, que suas atribuições sejam de direção, chefia e assessoramento (...)”
, porém, contrariamente,
“no dispositivo do acórdão impugnado, foi declarada a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal 1.213/2007 por entender haver violação do princípio da investidura e ofensa aos requisitos indispensáveis ao cargo em comissão previsto no art. 37, II e V da Constituição Federal”
.

Salienta, neste ponto, que
“necessário se faz a reforma do r. acórdão, em especial no seu dispositivo final por encontrar-se em contradição com os próprios fundamentos da decisão, devendo declarar a constitucionalidade do art. 7°, §1° da Lei 1.213/2007, em razão dos próprios fundamentos e decisões que sustentaram o seu entendimento”
.

Afirma, na sequência, que
“se inexiste as especificações das atribuições ao cargo de Controlador Interno e a sua inexistência impossibilita a verificação de regularidade da criação do cargo em comissão, não se pode falar também que as atribuições do cargo de Controlador Interno são incompatíveis com as de direção, chefia ou assessoramento, e consequentemente, não se pode declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal em comento, muito menos a inconstitucionalidade do art. 7°, § 1° do mesmo diploma legal”
.

Defende, assim, que
“seria mais prudente exigir que se inclua as atribuições condizentes ao cargo comissionado, em razão da sua omissão, do que declarar a inconstitucionalidade integral da Lei, extinguindo todo o sistema de Controle Interno e os cargos, inclusive de auditor interno que está devidamente preenchido por servidor de carreira na área, gerando um cenário de vácuo e disponibilidade de servidores efetivos no cargo, sem precedente. Sem contar que esta decisão vai contra o próprio fundamento da decisão e o entendimento dos Tribunais Superiores”
.

Por derradeiro, o embargante requer o provimento do recurso
“com o objetivo de eliminar as contradições nele identificadas, reformando o acórdão para declarar a Constitucionalidade da Lei Municipal 1.213/2007 em sua integralidade da forma como está, e em especial o cargo de Controlador de forma comissionada (...)”.
Alternativamente, pleiteia que,
“Caso entenda que a Lei Municipal 1.213/2007 seja omissa com relação as atribuições do respectivo cargo, que se determine ao Município a criação das atribuições do Cargo de Controlador, para só então ser analisada se as atribuições estabelecidas pelo Município é de carreira ou de direção, chefia e assessoramento”
. (Id 225518164)

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão recorrido na parte que lhes beneficia (Ids 230917187 e 231133197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tanto a Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT como o Município de Campo Novo do Parecis apresentaram embargos de declaração contra o acórdão deste Órgão Especial que, julgando procedente ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo eminente Desembargador João Ferreira Filho,
declarou a incompatibilidade da Lei municipal nº 1.213/2007 com os arts. 37, II e V, da Constituição Federal e 129, II, da Constituição Estadual e modulou os efeitos da decisão para manter a vigência de tal diploma legal por mais 06 (seis) meses, período no qual a Administração Pública Municipal deverá promulgar norma detalhando as atribuições do cargo de Controlador Municipal.

De acordo com os embargantes, o acórdão impugnado é
extra petita
e contém obscuridades e contradições que necessitam ser esclarecidas e/ou eliminadas.

Antes, porém, de expor a minha convicção, esclareço que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da causa em virtude de eventual
error in judicando
.

Logo, acaso a parte embargante não se conforme com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Fixadas estas premissas, passo à análise de ambos os aclaratórios.

Recurso de Embargos de Declaração de Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT

Em seus embargos de declaração, a associação-embargante defende que declarar judicialmente que
o Controlador Municipal
pode ser escolhido livremente e que a regra do concurso público não se aplica ao desempenho de funções de direção do Órgão de Controle Interno é equivocado e causa obscuridade
que pode ser interpretada em colisão com o entendimento esposado no Tema 1.010/STF e no Recurso Extraordinário nº 1.443.836/MT, dos quais se extrai que somente se justifica a criação de cargo de provimento em comissão para o exercício das funções de direção, chefia e assessoramento.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Ocorre que, embora o acórdão recorrido tenha mencionado que na ADI nº 1023402-18.2020.8.11.0000

o Órgão Especial já havia entendido que a criação do cargo de Controlador Geral é de provimento em comissão em razão de ser função de chefia e demandar existência de relação de confiança, limitou-se a reconhecer a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 1.213/2007 em razão da falta de descrição minuciosa das atribuições deste cargo em tal diploma legal, veja-se:

“(..
.) No caso, a Lei Municipal nº 1.213/2007 que implantou o sistema de controle interno do município de Campo Novo do Pareceis, também criou cargo comissionado de titular da Unidade de Controle Interno dos Poderes Legislativo e Executivo, contendo apenas uma única ressalva de que seu ocupante deve ser “
escolhido dentre os servidores do quadro efetivo
”, contudo, a
matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao eg. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE nº 1.0421.210/SP
, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional:
“a)

A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
;
b)

tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado
;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d)
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.”
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018 – grifei e negritei).

No caso, a criação do cargo de titular da Unidade de Controle Interno é inconstitucional, não pelo provimento do cargo
por servidor comissionado,
mas sim, pela ausência de especificação das suas atribuições na lei impugnada, o que impossibilita a verificação de regularidade da criação do cargo em comissão conforme a tese fixada pelo eg. STF.

A ausência de especificação das atribuições viola o princípio da investidura, consoante o quanto disposto no
art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

II
-
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

(...)

Portanto, a criação do cargo comissionado de responsável pela

Unidade de Controle Interno
é inconstitucional, e com o fator agravante de sequer existir previsão de suas atribuições na norma impugnada, tampouco menção a ato normativo posterior para tratar do tema, violando as regras há muito estabelecidas pelo eg. STF ao julgar o já citado RE n. 1.0421.210/SP e também os já mencionados art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
.

Destaco, ainda, que, este Plenário julgou, no dia 12/08/2021, a ADI nº 1023402-18.2020.8.11.0000, também ajuizada pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT, contra o Município de Várzea Grande e respectiva Câmara de Vereadores, insurgindo-se contra hipótese de criação de cargos para a Secretaria Municipal de Controle Interno, ficando definido que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, e não para desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

Em referido acórdao foi destacado que “
se a função de Secretário de Controle Interno Municipal desempenha posição de comando, envolvendo a própria direção da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara, evidencia-se a relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal
”.

Nesse ponto, foi anotado que “
não se desconhece que o auditor/controlador interno não pode ser escolhido livremente, justamente porque o administrador não deve ter ascendência sobre àquele responsável pela fiscalização do ente municipal
”, o que não se aplica em relação ao desempenho de funções institucionais concernentes à direção do Órgão de Controle Interno perante a Administração Municipal, que pressupõe uma relação de confiança (...)”
. (Id 223137677)
(Grifos originais e novos)

Logo, não houve, no acórdão recorrido, declaração expressa de constitucionalidade quanto à natureza do cargo de Controlador Municipal, mas apenas de inconstitucionalidade da ausência da especificação de suas atribuições na lei de criação.

Tanto é assim que o colegiado modulou os efeitos da decisão para manter a vigência da Lei nº 1.213/2007 por mais seis meses, a fim de que, neste período, a Administração Municipal possa promulgar texto detalhando as atribuições faltantes, sem as quais, inclusive, entendeu que não é possível
“a verificação da criação do cargo em comissão conforme a tese fixada pelo eg. STF”
(Tema 1010/STF).

Destarte, não há falar-se, ao menos quanto a esse ponto específico, em obscuridade propriamente dita, pois a redação do acórdão permite a compreensão do quanto decidido pelo colegiado.

Ressalte-se, ademais, que não é possível, a pretexto de obscuridade, questionar o desfecho dado à ação direta de inconstitucionalidade, afirmando que houve violação ao quanto decidido no Tema 1.010/STF e no Recurso Extraordinário nº 1.443.836/MT, tirado da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1023402-18.2020.8.11.0000
,
que julgou improcedente o pedido de inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 3.242/2008, relativamente ao cargo de chefe da Controladoria do Município de Várzea Grande/MT.

Co
mo já exposto anteriormente, os embargos de declaração não visam à rediscussão da causa, mas apenas aclarar ou integrar o acórdão em razão de eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vícios não detectados no ponto questionado pela embargante.

Rejeito, pois, os embargos de declaração opostos por Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT.

Recurso de Embargos de Declaração do Município de Campo Novo do Parecis

Em seu recurso de embargos de declaração o Município de Campo Novo do Parecis sustenta que o acórdão impugnado contém obscuridade, contradição e é
extra petita
, pois a declaração de inconstitucionalidade abarcou toda a Lei municipal nº 1.213/2007, em contrariedade ao pedido formulado na ação direta, relativo apenas ao art. 7º, §1º desta norma, acarretando, assim, a extinção de todo o sistema de Controle Interno e afetando os servidores empossados no cargo de Auditor Público Interno.

Assiste-lhe parcial razão.

Ocorre que, de fato, ao propor a ação direta a Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT requereu apenas e tão-somente a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, §1º, da Lei municipal nº 1.213/2007, nos seguintes moldes:

“(...) e). Requer seja julgado procedente o pedido de MÉRITO, para que seja declarada a inconstitucionalidade dos art. 7, §1º, e seus anexos da Lei Nº 1213, de 05 de dezembro de 2007 por ter criado cargo de Controlador Municipal para Chefiar o Sistema de Controle Interno do Município de Campo Novo do Parecis, como provimento em Comissão, mas o órgão possui atribuições meramente técnicas, burocráticas, permanentes, próprias de cargos efetivos da carreira, e por não existir qualquer relação de confiança entre estes cargos de Controle Interno com a autoridade nomeante, violando, pois, o princípio do acesso via concurso público, extirpando ditames da Constituição Federal e Estadual, conforme fundamentado.

f). Por fim, no MÉRITO, nos termos do artigo 126, § Único da Constituição do Estado de Mato Grosso, requer seja também Declarada a Inconstitucionalidade por omissão dos art. 7, §1º, e seus anexos da Lei Nº 1213, de 05 de dezembro de 2007, considerando a inexistência na Lei das atribuições do cargo de “Controlador Municipal”, dando ciência ao Município de Campo Novo do Parecis, na pessoa de seu Prefeito Municipal para a adoção das providências necessárias a se regulamentar por Lei as atribuições do cargo de Controlador Municipal, devendo fazê-lo em trinta dias”
. (Id 195670698)

Nada obstante, no dispositivo do voto condutor, o relator originário, Desembargador João Ferreira Filho, inadvertidamente, julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade de toda a Lei municipal nº 1.213/2007, sem qualquer ressalva, sendo acompanhado pelos demais membros do Órgão Especial, veja-se:

“(...)
Pelo exposto,
julgo procedente
a presente ação,
para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.213/2007, por expressa violação ao princípio da investidura e ofensa aos requisitos indispensáveis ao cargo em comissão, previstos no art. 37, II, e V, da Constituição Federal, simetricamente espelhado no art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/1999, para manter a vigência da lei impugnada por mais 06 (seis) meses, período em que a Administração Pública Municipal deverá promulgar norma detalhando as atribuições do cargo”.
(Id 223137677)

Bem se sabe que na ação direta de inconstitucionalidade a causa de pedir é aberta, podendo o colegiado concluir pela sua procedência ou improcedência considerando dispositivos da Constituição Federal ou da Constituição Estadual não mencionados na petição inicial pelo requerente. Essa situação, entretanto, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade de toda a norma quando há pedido específico em relação a um único dispositivo legal, pois, no controle de constitucionalidade o colegiado está adstrito ao princípio da congruência ou adstrição, ou seja, deve limitar a decisão estritamente ao que foi requerido na petição inicial.

Assim, tendo o autor da ação direta requerido a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, §1º, da Lei municipal nº 1.213/2007, e não sendo hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento, pois os demais dispositivos da norma impugnada não mantêm relação de dependência com o referido artigo, não poderia o colegiado ter reconhecido a incompatibilidade constitucional de toda a norma, pois, ao assim fazer, incorreu em julgamento
ultra petita
(e não
extra petita
como alegado) e contradição.

Logo, ainda que a decisão de declaração de inconstitucionalidade integral da Lei nº 1.213/2007 não tenha gerado os efeitos propalados pelo município-embargante, pois não importou em extinção do sistema de controle interno municipal e muito menos afetou os demais cargos de Auditores Internos, dada a manutenção de sua vigência em sede de modulação de efeitos, é imperioso o decote da parte que excedeu o pedido autoral, em respeito ao princípio da congruência ou adstrição, limitando-se a inconstitucionalidade ao art. 7º, §1º, da referida norma.

A mesma sorte, contudo, não alcança o embargante no que tange à tese de que, diante da ausência da especificação das atribuições do cargo de Controlador Interno, também não se poderia declarar a inconstitucionalidade integral da Lei municipal nº 1.213/2007 e muito menos do art. 7°, §1° deste diploma, ao fundamento de serem as atribuições deste cargo incompatíveis com as de direção, chefia ou assessoramento, sendo
“mais prudente exigir que se inclua as atribuições condizentes ao cargo comissionado, em razão da sua omissão, do que declarar a inconstitucionalidade integral da Lei (...)”
.

Apesar de o acórdão recorrido realmente se referir, em algumas passagens, aos requisitos indispensáveis para a criação dos cargos de provimento em comissão e constar, em seu dispositivo, a declaração de inconstitucionalidade
“por expressa violação ao princípio da investidura e ofensa aos requisitos indispensáveis ao cargo em comissão”
, como já exposto anteriormente, a decisão colegiada concluiu pela inconstitucionalidade da Lei nº 1.213/2007 apenas em relação à ausência da especificação das atribuições do referido cargo em tal norma, argumentando, ainda, que tal omissão obsta a aferição da regularidade da criação de tal cargo como de provimento em comissão.

Nesse sentido, não custa repetir os termos do acórdão recorrido no particular:

“(...)
No caso, a criação do cargo de titular da Unidade de Controle Interno é inconstitucional, não pelo provimento do cargo
por servidor comissionado,
mas sim, pela ausência de especificação das suas atribuições na lei impugnada, o que impossibilita a verificação de regularidade da criação do cargo em comissão conforme a tese fixada pelo eg. STF.

A ausência de especificação das atribuições viola o princípio da investidura, consoante o quanto disposto no art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual (...)”
. (Id 223137677)

Nesse contexto, nem se diga que, no caso dos autos, bastava a imposição ao ente municipal da inclusão das atribuições do cargo de Controlador Municipal, primeiro, porque a matéria está sendo discutida no âmbito do controle abstrato de inconstitucionalidade, e, segundo, porque a omissão do art. 7º, §1º, da Lei nº 1.213/2007 em especificar minuciosamente as funções do referido cargo, por ela criado, torna-o realmente incompatível com as Constituições Federal e Estadual.

Impõe-se, consequentemente, o provimento dos presentes embargos de declaração apenas para restringir a declaração de inconstitucionalidade ao art. 7º, §1º, da Lei municipal nº 1.213/2007, de forma que o dispositivo passaria a ter a seguinte redação:

“
Pelo exposto,
julgo procedente
a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, §1º, da Lei nº 1.213/2007, por expressa violação ao princípio da investidura e ofensa aos requisitos indispensáveis ao cargo em comissão, previstos no art. 37, II, e V, da Constituição Federal, simetricamente espelhado no art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, para manter a vigência da lei impugnada por mais 06 (seis) meses, período em que a Administração Pública Municipal deverá promulgar norma detalhando as atribuições do cargo”
.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração opostos pela Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT e acolho em parte os embargos de declaração manejados pelo Município de Campo Novo do Parecis para restringir a declaração de inconstitucionalidade ao art. 7º, §1º, da Lei municipal nº 1.213/2007, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024